Tribunal: STF
Processo: HC 249130
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão Preventiva. Gravidade concreta da conduta. Descumprimento de Medidas protetivas de urgência. Periculosidade do Agente. Fundamentos Idôneos. Contemporaneidade Verificada. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se manteve a prisão preventiva do paciente, após condenação por crime envolvendo violência doméstica.



    2. O Tribunal de Justiça, ao negar o pedido de liberdade provisória, considerou a gravidade da conduta, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o descumprimento anterior de medidas protetivas.



    3. A decisão agravada baseou-se em precedentes do STF que reconhecem a idoneidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após condenação por violência doméstica, considerando a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, configura constrangimento ilegal.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente — demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — e no fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento de medidas protetivas.



    6. A jurisprudência do STF reconhece a idoneidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, sendo a manutenção da custódia justificada pela persistência dos riscos à ordem pública e à integridade da vítima.



    7. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.



    8. Na espécie em análise, a prisão preventiva do paciente foi revogada durante a fase de instrução processual em razão do excesso de prazo para o término da instrução, e não pela ausência dos motivos que justificaram a custódia. Assim, uma vez concluída a instrução e prolatada a sentença condenatória, não se pode alegar ausência de contemporaneidade na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade por entender que a situação de risco que inicialmente justificou a imposição da medida cautelar ainda persiste.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 282 do CPP, art. 312 do CPP, art. 319 do CPP, art. 387 do CPP.



  Jurisprudência relevante citada: HC nº 169.166/SP, HC nº 207.756-AgR/CE, HC nº 129.889-AgR/SP, HC nº 239.314-AgR/SP, HC nº 222.170-AgR/RJ, HC nº 211.209-AgR/RR, HC nº 205.164-AgR/SP.